Tribunal: TJMT
Processo: 1013990-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013990-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (EMBARGANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA - ME - CNPJ: 04.979.592/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Vilson Paulo dos Reis contra acórdão que, por unanimidade, manteve decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, a qual rejeitou exceção de pré-executividade, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória para análise da alegada decadência do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao não analisar a alegação de decadência do crédito tributário com base nos elementos constantes na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e se houve limitação do acórdão à análise da tutela de urgência, sem enfrentar o mérito da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a necessidade de dilação probatória para a verificação da alegada decadência do crédito tributário, em conformidade com a jurisprudência do STJ que restringe o cabimento da exceção de pré-executividade a matérias que possam ser reconhecidas de plano, sem produção de provas.

4. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas.

5. O prequestionamento explícito não é obrigatório quando a decisão é suficientemente fundamentada, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

"Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, inexistentes no caso em análise."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, I e II; 1.022, I, II e III; 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.129.354/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/04/2018; STJ, AgInt no AREsp 1952452/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 10/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 2029018/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 21/11/2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por VILSON PAULO DOS REIS nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1013990-24.2024.8.11.0000, contra acórdão proferido por esta colenda Câmara, que, por unanimidade, manteve a decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo embargante, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória para análise da alegada decadência do crédito tributário,

conforme, assim, ementado (ID. 247963675):

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada por Vilson Paulo dos Reis, coexecutado em execução fiscal, alegando a decadência do crédito tributário referente ao ICMS diferencial de alíquota.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o crédito tributário foi constituído fora do prazo decadencial de cinco anos previsto no Código Tributário Nacional, bem como se a exceção de pré-executividade é meio adequado para essa discussão, que demanda dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade, conforme pacificado pelo STJ na Súmula 393, é admissível apenas para matérias que não demandem dilação probatória.
4. No presente caso, a análise sobre a ocorrência ou não da decadência do crédito tributário demanda a apresentação de provas documentais, o que impede o acolhimento da exceção de pré-executividade.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada de que a decadência tributária não pode ser discutida por meio de exceção de pré-executividade quando há necessidade de análise de provas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A exceção de pré-executividade não é cabível para discutir decadência tributária quando a análise da questão demanda dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN, art. 173, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 393/STJ; REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04.05.2009; TJMT RAI 1006209-53.2021.8.11.0000, j. 10.10.2022.

Alega a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar adequadamente a alegação de decadência do crédito tributário, sustentando que a análise da data do fato gerador e da constituição do crédito não demandaria dilação probatória, mas sim simples exame da Certidão da Dívida Ativa (CDA), que possui presunção de veracidade. Argumenta ainda que o acórdão limitou-se a tratar da concessão da tutela de urgência, deixando de enfrentar o mérito da exceção de pré-executividade.

Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos legais arts. 204 e 156, V do CTN, os arts. 374, IV e 489, §1º, 1022 do CPC, e art. 210 do CC.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme ID. 251290653.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por VILSON PAULO DOS REIS nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1013990-24.2024.8.11.0000, contra acórdão proferido por esta colenda Câmara, que, por unanimidade, manteve a decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo embargante, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória para análise da alegada decadência do crédito tributário.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Portanto, os embargos não podem ser utilizados como meio para rediscutir o mérito do julgado, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“A utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão embargada é incabível, salvo se houver vício na decisão a ser sanado, como omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.” (AgInt no AREsp 1.129.354/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 26/04/2018).

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a impossibilidade de apreciação da exceção de pré-executividade no presente caso, considerando a necessidade de dilação probatória para apuração da suposta decadência. Logo, o entendimento desta Câmara está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que restringe o cabimento da exceção de pré-executividade a matérias que possam ser reconhecidas de plano, sem necessidade de produção de provas.

Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA E PRESCRIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.
3. É cabível exceção de pré-executividade para discutir pressupostos processuais, condições da ação, vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve a decisão de improcedência da exceção de pré-executividade por não vislumbrar, primo ictu oculi, a ocorrência da prescrição e nenhuma irregularidade na CDA, entendendo que a nulidade apontada deve ser averiguada na via dos embargos à execução
. 5. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias demandaria a apreciação dos elementos de convicção presentes nos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, de acordo com a Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1952452 SP 2021/0245934-8, Data de Julgamento: 10/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2022) “(grifo nosso)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O incidente de exceção de pré-executividade somente é cabível para arguição de vícios que possam ser analisados de ofício e desde que desnecessária a dilação probatória.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela parte recorrente, quanto ao cabimento de exceção de pre-executividade e à inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2029018 GO 2021/0370819-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2022)”(grifo nosso).

Sustenta o embargante que a verificação da decadência do crédito tributário poderia ser realizada exclusivamente com base na análise da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e dos documentos já constantes nos autos, defendendo que tais elementos seriam suficientes para comprovar a ocorrência do prazo decadencial. Contudo, conforme consignado no acórdão, a simples existência de datas lançadas na CDA não é suficiente para afastar a presunção de legalidade do crédito tributário, sendo necessária a produção de provas adicionais para a correta apuração dos fatos alegados pelo embargante.

Assim, não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas sim o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DE LIMINAR – ICMS DIFAL – COBRANÇA NO MESMO ANO EM QUE A LC 190/2022 FOI EDITADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA POR POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – LIMINAR QUE PODE CAUSAR PREJUÍZOS GRAVES E/OU IRREVERSÍVEISAO ENTE PÚBLICOE SOCIEDADE– PERICULUM IN MORA INVERSO VERIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO REFORMADA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA– PRETENSÃODE REDISCUSSÃODA MATÉRIAE REJULGAMENTODO FEITO – VIA INADEQUADA – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOSREJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009 (fumus boni iuris e o periculum in mora), bem como que a decisão não cause dano irreparável à parte contrária (periculum in mora inverso). Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração. (N.U 1004691-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)”

(grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ICMS DIFAL – CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sob pena de possibilitar a rediscussão de matéria de mérito.

2. O acórdão embargado foi claro ao diferenciar as hipóteses de incidência do ICMS-DIFAL para consumidores finais não contribuintes e consumidores finais contribuintes do imposto, concluindo que, para estes últimos, a cobrança já era devidamente fundamentada pela combinação da Lei Complementar nº 87/1996 e pela legislação estadual (Lei nº 7.098/1998).

3. O art. 155, § 2º, incisos VII e VIII da Constituição Federal também já previa a incidência do DIFAL nas operações interestaduais envolvendo mercadorias adquiridas por consumidores finais contribuintes do ICMS, confirmando a suficiência normativa para a exigência do tributo mesmo antes da edição da Lei Complementar nº 190/2022.

4. Embargos de declaração não acolhidos.(N.U 1030827-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)”

Por fim, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025